Tribunal: TJDFT
Processo: 0029467-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE PETIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. JUSTA CAUSA INEXISTÊNCIA. MULTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Consoante disposição legal insculpida no art. 1021, §1o, do Código de Processo Civil, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Não cabe, em sede de agravo interno, a discussão acerca de matéria que não fez parte da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso conhecido parcialmente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente se configura justa causa para a devolução do prazo recursal, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Consideradas as características do processo eletrônico, mais razão há para que essa impossibilidade do patrono seja especificada na petição e comprovada pela prova juntada para esse fim.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade não é mera consequência da falta de conhecimento unânime do recurso ou sua improcedência, mas de sua manifesta inadmissibilidade ou ausência do direito invocado deve ser de ordem, a revelar o caráter abusivo ou protelatório na sua utilização pela parte. Situação verificada no presente caso.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.